Tribunal: STJ
Processo: 1501237-77.2021.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120381 - SP
(2025/0470543-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.

GRAVIDADE CONCRETA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental no recurso especial em ação penal por roubo majorado, em que se buscava a
fixação do regime inicial semiaberto.
2. O acórdão de origem manteve a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais dias-
multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do
Código Penal), e fixou o regime inicial fechado com fundamento na gravidade concreta
do delito, cometida em concurso de agentes, com violência consistente em múltiplos
socos desferidos contra vítima idosa.
3. O embargante alega: (i) omissão quanto à alegação de
, por ter sido
bis in idem
utilizado o concurso de agentes para majorar a pena na terceira fase e para fundamentar o
regime inicial fechado; e (ii) contradição interna, porque, embora a pena-base tenha sido
fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi mantido com apoio em
circunstâncias não valoradas negativamente na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56573663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d8e2bacd-cf4c-482d-9842-f92d0897e11e

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão quanto: (i) à vedação de
no uso do concurso de agentes como
bis in idem
causa de aumento e como fundamento do regime inicial; e (ii) à possibilidade de fixação
de regime inicial fechado com pena-base no mínimo legal, à luz da gravidade concreta
do delito (
e condições da vítima).
modus operandi
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. Não se constatam os vícios apontados, pois o acórdão embargado apresentou
fundamentação clara e suficiente sobre a gravidade concreta do delito para impor o
regime inicial fechado.
7. Inexiste
na utilização do concurso de agentes como causa de aumento na
bis in idem
terceira fase da dosimetria e, também, como fundamento para a fixação de regime inicial
mais gravoso, em razão das finalidades distintas e dos momentos processuais autônomos:
a quantificação da pena e a individualização do modo de seu cumprimento.
8. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
(concurso de
modus operandi
agentes e múltiplos socos) e pelas condições da vítima (idosa), legitima a fixação de
regime inicial mais gravoso, mesmo com pena-base no mínimo legal, não havendo
contradição interna.
9. Os embargos evidenciam mera irresignação com a solução adotada, sem demonstrar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão aptas a autorizar a integração ou
modificação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 2o; CP,
CP,
§ 2o, II
art. 619;
art. 33,
art. 59;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
Não há informações suficientes para indicação de precedentes sem transcrição textual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: d8e2bacd-cf4c-482d-9842-f92d0897e11e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120381 - SP
(2025/0470543-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADOS
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA -
SP394264
JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
REGIME
INICIAL
FECHADO.

GRAVIDADE CONCRETA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental no recurso especial em ação penal por roubo majorado, em que se buscava a
fixação do regime inicial semiaberto.
2. O acórdão de origem manteve a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, mais dias-
multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do
Código Penal), e fixou o regime inicial fechado com fundamento na gravidade concreta
do delito, cometida em concurso de agentes, com violência consistente em múltiplos
socos desferidos contra vítima idosa.
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

3. O embargante alega: (i) omissão quanto à alegação de
, por ter sido
bis in idem
utilizado o concurso de agentes para majorar a pena na terceira fase e para fundamentar o
regime inicial fechado; e (ii) contradição interna, porque, embora a pena-base tenha sido
fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi mantido com apoio em
circunstâncias não valoradas negativamente na primeira fase.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão quanto: (i) à vedação de
no uso do concurso de agentes como
bis in idem
causa de aumento e como fundamento do regime inicial; e (ii) à possibilidade de fixação
de regime inicial fechado com pena-base no mínimo legal, à luz da gravidade concreta
do delito (
e condições da vítima).
modus operandi
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. Não se constatam os vícios apontados, pois o acórdão embargado apresentou
fundamentação clara e suficiente sobre a gravidade concreta do delito para impor o
regime inicial fechado.
7. Inexiste
na utilização do concurso de agentes como causa de aumento na
bis in idem
terceira fase da dosimetria e, também, como fundamento para a fixação de regime inicial
mais gravoso, em razão das finalidades distintas e dos momentos processuais autônomos:
a quantificação da pena e a individualização do modo de seu cumprimento.
8. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
(concurso de
modus operandi
agentes e múltiplos socos) e pelas condições da vítima (idosa), legitima a fixação de
regime inicial mais gravoso, mesmo com pena-base no mínimo legal, não havendo
contradição interna.
9. Os embargos evidenciam mera irresignação com a solução adotada, sem demonstrar
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão aptas a autorizar a integração ou
modificação do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

1. Embargos de declaração exigem a demonstração de vício de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão e não se prestam à reanálise de mérito (CPP,
. 2. A gravidade concreta do roubo majorado, evidenciada pelo
art. 619)
modus operandi
e pelas condições da vítima, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo
com pena-base no mínimo legal. 3. O uso do concurso de agentes como causa de
aumento e como fundamento para o regime inicial não configura
, em razão
bis in idem
das finalidades distintas e dos momentos processuais autônomos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CP,
§ 2o; CP,
CP,
§ 2o, II
art. 619;
art. 33,
art. 59;
art. 157,
Jurisprudência relevante citada:
Não há informações suficientes para indicação de precedentes sem transcrição textual.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAONI CAVALCANTI
TORICELLI contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, em aresto
assim ementado (e-STJ fls. 864-866):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO
FIXADO COM PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI E VÍTIMA IDOSA.
AGRAVO REGIMENTAL DISPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu de agravo para
negar provimento a recurso especial em ação penal pela prática de roubo
majorado, na qual se buscava a fixação do regime inicial semiaberto para
cumprimento da pena.
2. O acórdão de origem manteve a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão,
mais dias-multa, pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, § 2o, II, do Código Penal), e fixou o regime inicial fechado com
fundamento na gravidade concreta do delito, cometido em concurso de
agentes, com violência consistente em múltiplos socos desferidos contra
vítima idosa.
3. A defesa alega: (i) impossibilidade de utilizar a violência, elementar do
tipo penal do roubo, para impor regime mais gravoso quando a pena-base
está no mínimo, sob pena de bis in idem e afronta às Súmulas 440 do STJ e
718 e 719 do STF; (ii) bis in idem pelo uso do concurso de agentes, já
valorado como causa de aumento do
§ 2o, II, do Código Penal; (iii)
art. 157,
impossibilidade de utilizar a condição de idoso da vítima para recrudescer o
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

regime, pois não negativada na primeira fase da dosimetria; (iv) incoerência
em fixar regime mais severo com pena-base no mínimo e sem vetores
negativos do
do Código Penal; e (v) ausência de similitude fática
art. 59
entre o caso e os julgados citados na decisão agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a gravidade concreta do
delito de roubo majorado, evidenciada pelo modus operandi (concurso de
agentes e múltiplos socos desferidos contra vítima idosa), constitui
fundamento idôneo para a fixação de regime inicial mais gravoso (fechado),
mesmo com pena-base no mínimo legal e ausência de circunstâncias judiciais
negativas.
III. Razões de decidir
5. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da
reprimenda aplicada e as circunstâncias judiciais do
do Código
art. 59
Penal, sendo legítima a imposição de regime mais gravoso que o previsto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal, quando houver motivação concreta
art. 33,
lastreada na gravidade específica do fato, não bastando a gravidade abstrata
do tipo penal.
6. O acórdão recorrido fundamentou o regime inicial fechado na gravidade
concreta do delito, destacando que o roubo foi praticado em concurso de
agentes e mediante violência consistente em múltiplos socos desferidos contra
vítima idosa, circunstâncias concretas que legitimam o recrudescimento do
regime inicial de cumprimento da pena.
7. A utilização da gravidade concreta do delito e do modus operandi para
fixar regime mais severo, em consonância com os arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do
Código Penal, não contraria as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF, pois
a decisão não se baseia na gravidade abstrata do crime, mas sim na análise
qualitativa das circunstâncias específicas do caso.
8. Os julgados mencionados na decisão agravada foram utilizados apenas
como paradigmas de orientação jurisprudencial quanto à possibilidade de
adoção de regime mais gravoso com base na gravidade concreta, não sendo
exigida identidade fática absoluta entre os casos, pois a ratio decidendi
comum reside na relevância da gravidade concreta do delito, evidenciada
pelo modus operandi, para a fixação do regime prisional.
9. O agravo regimental não apresentou argumentos novos ou capazes de
infirmar os fundamentos da decisão, razão pela qual se impôs a manutenção
do decisum pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgador pode fixar regime inicial mais gravoso do que o decorrente do
quantum de pena quando houver fundamentação concreta baseada na
gravidade específica do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelas
condições da vítima, nos termos dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal.
2. A gravidade concreta do delito, que ultrapassa as elementares do tipo
penal, pode ser utilizada para justificar regime inicial mais severo, mesmo
com pena-base no mínimo legal.
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

3. A utilização de julgados como paradigmas de orientação jurisprudencial
não exige integral similitude fática, bastando a identidade da ratio decidendi
aplicada ao caso concreto.
4. O agravo regimental deve trazer argumentos idôneos para afastar os
fundamentos da decisão; ausentes tais argumentos, a decisão agravada deve
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissões no
acórdão quanto: (i) ao argumento de
, por ter sido utilizado o concurso de
ne bis in idem
agentes tanto para majorar a pena na terceira fase (
) quanto para fundamentar o
1/3
regime inicial fechado; e (ii) à contradição interna da dosimetria, pois, embora a pena-
base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime inicial fechado foi mantido com apoio
em circunstâncias que não foram valoradas negativamente na primeira fase.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para integração do acórdão com
o exame das omissões apontadas, com efeitos modificativos; e, superadas as omissões, a
fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do
§ 2o, alínea b, do Código
art. 33,
Penal.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua,
obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo
art. 619
Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado
na decisão, assim como inviável seu uso como meio de reanálise das alegações.
No caso, não se constatam os vícios alegados.
A alegação de omissão quanto ao
não procede. O acórdão
bis in idem
embargado assentou, de forma clara, que a imposição do regime inicial fechado se
apoiou na gravidade concreta do fato, considerando o
e as condições da
modus operandi
vítima, destacando que o crime foi praticado “em concurso de agentes e mediante
violência consistente em múltiplos socos desferidos contra vítima idosa”, o que legitima
o recrudescimento do regime, em conformidade coma jurisprudência desta Corte
Superior (e-STJ fls.
).
868/871
Vale dizer que não há
na utilização do concurso de agentes tanto
bis in idem
como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, quanto como fundamento
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

para a fixação de regime inicial mais gravoso, uma vez que há finalidades distintas e
momentos processuais autônomos: um se refere à quantificação da pena-base; o outro, à
individualização do modo de seu cumprimento.
A própria sistemática do Código Penal, ao prever expressamente no art. 33,
§2o, e no
os critérios para a fixação do regime prisional — separados e
art. 59
independentes dos critérios da dosimetria —, autoriza e exige que o juiz considere as
condições pessoais do agente, em ambas as etapas, sem que isso importe em dupla
incriminação.
No ponto, ressalto que "o concurso de agentes, além de previsto como
majorante do
§ 2o, II, do Código Penal, representa circunstância concreta que
art. 157,
eleva a censurabilidade da conduta, por aumentar o risco à integridade física da vítima e
reduzir sua capacidade de resistência, o que justifica sua utilização como circunstância
judicial negativa para exasperar a pena-base, quando a majorante do emprego de arma de
fogo já é aplicada na terceira fase" (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.065.614/MG,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
. É
7/4/2026,
14/4/2026)
dizer, eventualmente, o concurso de agentes pode, inclusive, ser deslocado para a
primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa. Não há dúvidas,
portanto, de que pode ser considerado para a fixação do regime prisional, por expressa
previsão do
§2o, do Código Penal.
art. 33,
Além disso, no caso, considerou-se o concurso de agentes como elemento
que, em conjunto com outros, revelou "gravidade concreta que supera o núcleo mínimo
do tipo penal do art. 157 do Código Penal, compatibilizando-se com a diretriz de que 'é
necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade
concreta do delito, evidenciada esta última por um
que desborde dos
modus operandi
' (AgRg no HC n.
Ministro
elementos normais do tipo penal violado
relator1.068.748/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
"
3/3/2026,
10/3/2026)
(e-STJ fl. 871).
Também não há omissão ou contradição quanto ao argumento de incoerência
interna entre a pena-base no mínimo e a fixação do regime fechado. O acórdão delineou,
expressamente, a orientação segundo a qual é admitida "a fixação de regime inicial mais
gravoso quando demonstrada a gravidade concreta do delito, mesmo que a pena-base
tenha sido fixada no mínimo legal" (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.022.164/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
vide e-STJ
17/12/2025,
22/12/2025,
fl. 870).
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

O voto, ao transcrever a fundamentação do aresto de origem, registrou a
violência real contra vítima idosa e o concurso de agentes como elementos que superam
o padrão do tipo e justificam o regime fechado (e-STJ fls.
). Essa fundamentação
868/871
é suficiente para afastar a alegada contradição.
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os
embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
contradição e omissão)”. (EDcl no AgRg no
, relator Ministro Felix
REsp n. 1339703/RS
Fischer, Quinta Turma, DJe de
.
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Por essas razões,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56574061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:47
Código de Controle do Documento: 447be271-7b1c-46f5-8764-aeefa997be10

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0470543-2
AREsp 3.120.381 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011917420238260099 11917420238260099 1191742023826009923073932021
15012377720218260545 23073932021
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADA
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
AGRAVANTE
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
ADVOGADOS
: JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAONI CAVALCANTI TORICELLI
ADVOGADOS
: MARCUS VINÍCIUS VALLE JUNIOR - SP052615
NAGASHI FURUKAWA - SP027874
ADVOGADOS
: JULIANA VILLAÇA FURUKAWA - SP273146
ALLINE RAMOS SALIM - SP261988
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MARILHA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADA
: CINTHYA SABRINA BUARQUE DE ALMEIDA SIQUEIRA - SP394264
ADVOGADA
: JULIANA SCOTTI SANTOS - SP416779
ADVOGADA
: SÁVIA FRANCO DE MORAIS - SP449489
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=4209911551@
2025/0470543-2 - AREsp 3120381 Petição : 2026/0041398-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:21:18
Código de Controle do Documento: 15BD402B-0A70-4802-A537-DFD1B73494CA